Tribunal: TJSP
Processo: 1007859-77.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento com a informação "mudou-se". Validade. Obrigação do devedor fiduciante de manter seu endereço atualizado. Princípio da boa-fé objetiva. Ausência de

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento com a informação "mudou-se". Validade. Obrigação do devedor fiduciante de manter seu endereço atualizado. Princípio da boa-fé objetiva. Ausência de comprovação de que o credor estaria ciente da alteração do endereço. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.